Tribunal: TJMT
Processo: 1002200-02.2023.8.11.0025
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002200-02.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Mútuo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADRIELLE ROCHA NOVAIS - CPF: 060.429.341-04 (APELANTE), ALTAIR BORGES NOVAIS - CPF: 383.541.361-91 (APELANTE), ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES - CNPJ: 05.053.243/0001-01 (APELADO), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), ALTAIR BORGES NOVAIS - CPF: 383.541.361-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

ADRIELLE ROCHA NOVAIS

APELADO(S):

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
NÃO APRECIADO
. CONCESSÃO TÁCITA. EFEITO "EX TUNC".
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança, referente a contrato de ensino superior
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a Apelante faz jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita com efeito retroativo ("
ex

tunc
"), considerando a ausência de manifestação expressa do juízo de primeira instância sobre o pedido de gratuidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, prevê a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil (CPC) regulamenta a assistência judiciária gratuita, permitindo a suspensão da exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios.

A ausência de manifestação expressa do juízo de primeira instância sobre o pedido de gratuidade implica em seu deferimento tácito, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A Apelante apresentou documentos que comprovam sua hipossuficiência econômica, justificando a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: "A ausência de manifestação expressa do juízo sobre o pedido de justiça gratuita implica em seu deferimento tácito, autorizando a concessão do benefício com efeito retroativo ('
ex

tunc
')."

Dispositivo relevante citado: Constituição Federal, art. 5o, LXXIV; Código de Processo Civil, art. 98, §§ 2o, 3o, 5o, 6o; art. 99, §§ 1o, 2o, 3o, 7o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1137758/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 04.05.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1406846/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 24.06.2019; TJMT, N.U 0003893-56.2017.8.11.0087, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.03.2023; TJMT, N.U 0006769-98.2012.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.05.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Apelação Cível
interposto por

ADRIELLE ROCHA NOVAIS
contra sentença que proferida pelo Juízo da
2a
Vara
Cível da Comarca
de
Juína
/MT
, que, nos autos
de
Ação de Cobrança

movido
por ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES
, cuja causa de pedir se refere a
cobrança do contrato de ensino superior do curso de
BACHARELADO EM FISIOTERAPIA, relativos aos períodos letivos de 2019, 2020 e 2021, sendo que colou grau em 16/12/2021
,

julgou
procedente o pedido
nos seguintes termos:

“
Vistos.

I- RELATÓRIO:

Trata-se de
AÇÃO DE COBRANÇA
movida por
ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES
contra
ADRIELLE ROCHA NOVAIS
e
ALTAIR BORGES NOVAIS
, envolvendo contrato particular de mútuo para concessão do FAAES (Fundo de Apoio ao Acadêmico do Ensino Superior).

A inicial foi recebida em ID. 123113217. Comparecimento espontâneo em ID. 125846223 e citação formal em ID. 133210235.

Conciliação infrutífera em ID. 135569045.

Contestação em ID. 149423079. Na ocasião, a parte requerida afirmou que o não pagamento se deu por dificuldades financeiras. Impugnação em ID. 157023690.

Os autos vieram conclusos.

II- FUNDAMENTAÇÃO:

Por observar que a matéria posta em exame dispensa a produção de outras provas, com amparo legal no art. 355, I, do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide.

Com efeito, a parte autora comprovou a origem do débito, em se tratando de ação de cobrança, incumbe ao credor a comprovação da dívida e incumbe ao devedor a comprovação do pagamento, o que não ocorreu.

No presente caso, a requerente demonstrou documentalmente seu direito com a juntada da documentação que instruiu a inicial, revelando a existência de relação jurídica entre as partes e a origem da dívida.

Ademais, os argumentos trazidos pela parte requerida não são capazes de retirar a legalidade do contrato em que se fundamenta a cobrança.

Além disso, não há prova de pagamento dos valores cobrados.

Assim, ante a inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente, a procedência do pedido condenatório é medida que se impõe.

III- DISPOSITIVO
:

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos iniciais para o fim de:

CONDENAR
a parte requerida ao pagamento do valor das parcelas discriminadas na planilha anexa a inicial, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, na forma simples, a partir do vencimento de cada prestação.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, CPC), cuja exigibilidade estará suspensa caso beneficiária da Justiça Gratuita.

Em consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC.
”

Em suas razões recursais
(ID.
266094842
)
a parte
R
ecorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Da ausência de concessão dos benefícios da justiça gratuita
;

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para

conceder os benefícios da justiça gratuita com efeito
ex

tunc
.

Recurso tempestivo (Aba Expedientes –
Sentença (35464918)
– PJE 1o Grau) e preparo
sobrestado ante o pedido de
deferimento da justiça gratuita

(ID.
266760271).

Contrarrazões
(id.
266094846)
pelo desprovimento recursal
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ADRIELLE ROCHA NOVAIS

APELADO(S):
ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
Recurso de Apelação Cível interposto por ADRIELLE ROCHA NOVAIS contra sentença que proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que, nos autos de Ação de Cobrança movido por ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES, cuja causa de pedir se refere a cobrança do contrato de ensino superior do curso de BACHARELADO EM FISIOTERAPIA, relativos aos períodos letivos de 2019, 2020 e 2021,
sob argumento de
que restou demonstrada a comprovação da dívida e ausência do pagamento pelo devedor.

A Apelante, em suma, defende
que não
houve
apreciação do pedido de justiça gratuita
, muito embora tenha havido a solicitação de
concessão desse benefício, apresentando documentos que comprovam sua hipossuficiência econômica.

Aponta que a
gratuidade da justiça é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal e pelo CPC e a jurisprudência sustenta que a assistência pela Defensoria Pública presume a hipossuficiência do assistido.

Em conclusão,
pede a reforma parcial da sentença para conceder os benefícios da justiça gratuita com efeito retroativo ("
ex

tunc
"), garantindo que
a Recorrente
não seja onerada pelas custas processuais e honorários advocatícios, em conformidade com os princípios constitucionais e legais aplicáveis.

Lado outro, a Apelada
destaca que a
sentença mencionou a suspensão da exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios caso os requeridos fossem beneficiários da Justiça Gratuita, demonstrando que o pedido foi considerado implicitamente.

Assevera que não
a Apelante não apresentou provas robustas e inequívocas de sua incapacidade financeira, sendo insuficiente a mera apresentação de documentos genéricos.

Em razão disso,
requereu que fosse negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença de primeira instância, condenando
a Apelante
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios recursais, e reconhecendo a validade do contrato de mútuo e a existência da dívida.

Passo à análise das teses meritórias.

Da ausência de concessão dos benefícios da justiça gratuita;

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos autos, a
A
utora/
A
pelada ajuizou ação de cobrança em face da
A
pelante, visando o recebimento de valores inadimplidos, oriundos da celebração de contrato de
prestação de serviços educacionais de ensino superior
.

Relata
, a parte autora,
que houve inadimplência quanto ao pagamento das mensalidades
do

contrato de ensino superior do curso de
Bacharelado em Fisioterapia
, relativos aos períodos letivos de 2019, 2020 e 2021
.

Por outro lado, a recorrente
pugnou o deferimento dos benefícios da justiça gratuita e a
firmou que não pagou as prestações devido à dificuldade em conseguir um emprego, estando desempregada até o momento.

Após, o juízo sentenciante julgou procedente o pedido de cobrança, condenando a apelante, ao pagamento do débito “sub judice”.

Em sede de apelação, afirma a apelante que houve omissão do
decisum
fustigado, pois, em sede de contestação, houve pedido de gratuidade de justiça, contudo, o juiz sentenciante, deixou de manifestar-se sobre o tema, quando do ato sentencial.

Nesta senda, afirma que faz jus a tal benefício, sendo que desde a contestação fora juntado documentos idôneos que comprovam a situação de miserabilidade agravada pela crise econômica, de forma que, não há como presumir, ou cogitar, que a parte Apelante possa pagar as custas e as taxas judiciárias, sem o sacrifício do seu sustento e da sua família.

Pois bem.Quanto a assistência judiciaria gratuita, a Constituição Federal, prevê em seu artigo 5o, LXXIV:

“Art. 5o

(...)

LXXIV –o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;

(...)”

Referido dispositivo legal prevê a assistência jurídica sem ônus, contudo, não isenta o pagamento de custas, despesas processuais ou do ônus de sucumbência.

Por sua vez, o Código de Processo Civil/2015, regulamenta a assistência judiciária gratuita para parcelar ou dispensar no todo ou em parte o recolhimento de custas e despesas do processo e o pagamento de honorários; e suspender a exigibilidade da sucumbência.

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...) § 2oA concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3oVencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

(...)

§ 5oA gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 6oConforme
o caso, o juiz poderá
conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

(...)”

Ressalta-se que o CPC/15 outorga o pedido de Justiça Gratuita em qualquer fase do processo, devendo alegar-se no pedido a insuficiência de recursos presumindo-se a veracidade da dedução quanto à pessoa natural, autorizando-se o indeferimento quando houver elementos para que o Juiz determine prova da necessidade e ocorra insuficiência de demonstração pela parte que pleiteia tal concessão.

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1oSe superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2oO juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3oPresume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4oA assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5oNa hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6oO direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7oRequerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.”

Por outro lado, quando da ausência de apreciação do pedido de gratuidade da justiça, pela falta de impugnação ou omissão em julgamento, presume-se a concessão do benefício, pois, a ausência do indeferimento implica nos efeitos da concessão.

No caso, a carência de manifestação pelo Juízo a quo quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, induz-se à conclusão de seu deferimento tácito, a permitir a interposição de recurso cabível sem o correspondente preparo.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. APELAÇÃO. DESERÇÃO. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE SE ESTENDE A TODOS OS ATOS DO PROCESSO, ENQUANTO NÃO REVOGADA EXPRESSAMENTE. 2. EVENTUAL OMISSÃO DO JUÍZO A QUO ACERCA DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO, A AUTORIZAR A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO SEM O RECOLHIMENTO DO PREPARO RESPECTIVO. 3. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. 4. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal dispõe no sentido de que, uma vez concedida a gratuidade da justiça, tal benesse conserva-se em todas as instâncias e para todos os atos do processo, salvo se expressamente revogada. 2. A Corte Especial do STJ assenta
que se presume "o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial. [...] A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo"

(
AgRg
nos
EAREsp
440.971/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 3/2/2016,
DJe
17/3/2016). [...] 4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
1137758/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 4/5/2020,
DJe
de 8/5/2020,
g.n
.)”

(grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. A omissão do juízo a quo em analisar o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça implica em seu deferimento tácito, sobretudo quando apresentado por pessoa física, a favor de quem se presume verdadeira a declaração de hipossuficiência. [...] 3. Agravo interno parcialmente provido.

(
AgInt
no
AREsp
1406846/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/6/2019,
DJe
de 28/6/2019)”
(grifo nosso)

No mesmo sentido, é o entendimento desse Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DESISTÊNCIA DA AÇÃO – PROVA PERICIAL REALIZADA – ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELA PARTE QUE REQUEREU A PERÍCIA – INVIABILIDADE – DEFERIMENTOTÁCITODA GRATUIDADE DAJUSTIÇA– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 90 do CPC, quando for proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. 2. Não havendo expresso indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça pleiteado na inicial, presume-se o deferimento tácito do benefício, tendo em vista que “a omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo, inclusive nesta instância extraordinária” (
AgRg
nos
EAREsp
440.971/ RS, Corte Especial, Rel. Min. Raul Araújo, j. 03/02/2016). 3. Hipótese em que, havendo o deferimento tácito da gratuidade de justiça, não pode a parte ser compelida ao pagamento de honorários de perito, mesmo que tenha requerido a prova pericial, porquanto a gratuidade judiciária abrange todos os atos do processo.

(N.U 0003893-56.2017.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2023,
Publicado
no DJE 23/03/2023)”
(grifo nosso)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PEDIDO DEJUSTIÇAGRATUITANÃO APRECIADO PELO JUÍZO MONOCRÁTICO – DEFERIMENTOTÁCITO– DESERÇÃO AFASTADA – EMBARGOS ACOLHIDOS. A ausência do preparo não implica deserção do recurso se não houve manifestação do Juízo a quo a respeito do pedido de justiça gratuita especificamente pleiteado, hipótese em que se entende pelo deferimento tácito do benefício, consoante remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Declaratórios acolhidos.

(N.U 0006769-98.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2023,
Publicado
no DJE 22/05/2023)”

(grifo nosso)

Assim, a omissão do Juízo
a quo
, opera em benefício da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, contribuindo ao Apelante que pleiteou a benesse, pressupondo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo.

Ademais, percebo que houve a devida comprovação nos autos, por meio de documentos idôneos acerca da necessidade da concessão da assistência judiciária gratuita
(
IDs
.
266094799
,
266094800
,
266094801
,
266094802
,
266094803
,
266094804
,
266094805
e
266094806)
.

Portanto, deve ser reconhecida a assistência judiciária gratuita ao Apelante, com efeitos “
ex

tunc
”
o que autoriza a suspensão da exigibilidade da condenação no pagamento das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO, para o fim de conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita
“
ex

tunc
”
, bem como, a suspensão

da exigibilidade da condenação no pagamento das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025